Tribunal: STF
Processo: RHC 230944
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBJETO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renato Bueno de Avellar contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 792.876/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado, em 12.12.2019, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I, II, IV e V do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Segundo o apurado, o denunciado Renato era o responsável e administrador da empresa R.B de Avelar Embalagens EPP, assinando por ela, na época dos fatos, conforme extrato da JUCESP de fls.10/10v. 



    Realizada a fiscalização por agente fiscal de rendas, constatou-se que a empresa R.B de Avelar Embalagens EPP, representada pelo denunciado: 



    1) no período de junho e julho de 2008, deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 13.772,59 (treze mil, setecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), realizando a emissão de notas fiscais, relacionadas no anexo I às fls. 14v, referentes a operações tributadas, como não tributadas ou isentas.



    2) no período de agosto, novembro e dezembro de 2008, deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 51.559,90 (cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), decorrente de entrega de Guias de Informação a Apuração (GIA) do ICMS, no regime periódico de apuração, com indicação dos valores mensais do imposto a recolher, em importâncias inferiores às totalizações do ICMS devido, pela emissão das notas fiscais relacionadas no anexo II às fls.15/17.



    3) no período de julho a outubro de 2008, creditou-se indevidamente do ICMS na quantia de R$ 54.370,64 (cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado no campo 56 da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) às fls. 98v/105.



    Assim, mesmo após o denunciado ter sido devidamente notificado e re-notificado a apresentar as vias das Notas Fiscais de aquisição de mercadorias ou serviços, conforme fls. 18/18v, deixou de fornecer referida documentação. 



    4) no período de junho e julho de 2008, utilizou-se de documentos fiscais, relacionados às fls.18v, cujo impressos foram confeccionados sem autorização fiscal, totalizando o valor de R$ 144.600,00 (cento e quarenta e quatro mil e seiscentos reais), propiciando a terceiros vantagem indevida, conforme se verifica às fls. 20/96v.



    É evidente que, atuando como sócio e administrador, o denunciado mantinha o domínio do fato sobre ditas operações ilegais, sendo, portanto, responsável pela regularidade das escriturações. 



    Em razão do não pagamento do ICMS, foi lavrado o auto de infração n. 4.025.045-3 (fls. 12/17), que foi inscrito em dívida ativa sob n. 1.124.007.814, no dia 8/11/2013 (fls. 137)” (fls. 2-4, e-doc. 5). 



    3. Em 19.12.2019, a denúncia foi recebida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0020559-97.2014.8.26.0224). 



    4. Em 27.3.2022, foi apresentada defesa prévia, na qual se alegou, em preliminar, a ocorrência da prescrição antecipada pela pena em perspectiva. Em 15.7.2022, a defesa reiterou o pedido de reconhecimento da prescrição antecipada, indeferido pelo juízo de primeiro grau em 10.8.2022.



    5. Contra a negativa do juízo processante a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2200713-88.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quinta Câmara Criminal em 14.12.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - Crime tributário - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se subsume ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova para se estabelecer a autoria ou participação do paciente nos fatos narrados na inicial, o que não se admite nesta via eleita - Inexistência de prescrição da pretensão punitiva demonstrada de plano nos autos - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 9).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 792.876/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 23.3.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 29.5.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 58).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o manejo da presente ação constitucional decorre, exclusivamente, da (i) Da prescrição e (ii) da não incidência da Súmula 24” (fl. 4, e-doc. 64).



    Assinala que “as imputações penais atribuídas ao paciente denunciado ocorreram entre junho de 2008 a dezembro do mesmo ano, consoante consta da peça acusatória anexa (fls. 16/19); ou seja, os fatos tidos como delituosos são anteriores a edição da referida Súmula Vinculante edita por Supremo Tribunal, a qual foi aprovada em 2/12/2009 e publicada, à época, no Diário oficial da União – DOU em 11/12/2019. Da mesma forma, a Lei Federal n. 12.234/2010, que alterou os marcos da prescrição penal, também é posterior a data dos fatos (2008) narrados na denúncia (fls. 16/19); de modo que, em matéria penal, como do conhecimento meridiano, aplica-se a norma vigente à época em que os fatos ocorreram, observando assim o princípio constitucional (artigo 5º, inciso XL, da CF) da irretroatividade da lei penal” (sic, fl. 4, e-doc. 64).



    Ressalta que “no ano de 2008 não havia qualquer legislação ou súmula que impedisse a contagem do citado prazo prescricional a partir do dia em que o crime se consumou (no caso, entre junho/2008 a dezembro/2008), na forma expressa no artigo 111, inciso I, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 64). 



    Busca “o acolhimento da prescrição erguida, pois perceptível a sua incidência no caso presente caso, revelando-se extinta a punibilidade do suposto delito imputado ao paciente, nos termos do artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal, já que o v. Acórdão recorrido nega-se a conhecer deste pleito, sem ao menos especificar as razões jurídicas para tanto” (fl. 5, e-doc. 64).



    Estes os pedidos:



    “Posta assim a questão, com base nos sólidos argumentos, fundamentos jurídicos e legais acima expendidos pelo recorrente impetrante, tendo em vista o nítido constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, após Parecer da PGR, requer ao eminente Relator, o conhecimento, pois preenchidos os requisitos legais, e, no mérito, o provimento do presente recurso constitucional para conceder da ordem pretendida, nos exatos termos requeridos às fls. 10 da peça inicial” (fl. 5, e-doc. 64).



    8. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 79).



    9. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/1990. Uso do writ como sucedâneo recursal. Pretensão de afastamento da SV 24/STF. Pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva. Impossibilidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superado o óbice, por seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 89). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O presente recurso ordinário não pode ter seguimento neste Supremo Tribunal.



    11. Este recurso ordinário volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2023, ratificou decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 792.876/SP. O objetivo daquela impetração é o reconhecimento antecipado da prescrição da pretensão punitiva do Estado na Ação Penal n. 0020559-97.2014.8.26.0224, proposta contra o recorrente na Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP. 



    12. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 29.3.2023, o Ministério Público estadual apresentou proposta de acordo de não persecução penal, com o que concordaram o recorrente e seu defensor. O acordo foi homologado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0020559-97.2014.8.26.0224).



    13. Em 9.5.2023, após o cumprimento das condições do acordo de não persecução penal, o juízo processante julgou extinta a punibilidade do recorrente, “com fundamento no artigo 28-A, § 13, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, observado o disposto no § 12, do mesmo diploma legal” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    14. Quando interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal Justiça, em 5.6.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos já tinha julgado extinta a punibilidade do recorrente. Na data da interposição deste recurso ordinário, portanto, não mais prevalecia o objeto jurídico da pretensão defensiva.



    15. Ressalte-se também ser inviável o pretenso reconhecimento da prescrição antecipada pela pena em perspectiva.



    Ao julgar o mérito do Tema 239 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”:



    “AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal” (RE n. 602.527-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 18.12.2009).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 



    II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.709-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O STF consagrou ser ‘inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal’ (RE nº 602.527- QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009).



    2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos.



    3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação.



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função.



    5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos” (Inq n. 4.434-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). 1. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA JULGAR O FEITO. PRECEDENTES. 2. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...)



    3. Prescrição em perspectiva pretendida. Pretensão contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ordem denegada” (HC n. 117.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.12.2013). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora